Tribunal: TJES
Processo: 0022818-16.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– ALEGADA
OMISSÃO E
OBSCURIDADE – QUEST
ÕES DEVIDAMENTE
TRATADA NOS AUTOS – VÍCIO
S
NÃO CONFIGURADO
S
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
s embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

2.
E
mbora apontada a existência do
s
vício
s
de
omissão e
obscuridade no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

3. A
Terceira Câmara Cível analisou todas as questões trazidas pelo embargante ao concluir pela efetiva ilicitude do objeto pactuado no título executado e, a ausência de concordância com as teses suscitadas não demonstra falta de clareza ou obscuridade dos termos do julgado em questão, mas, mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

4
. R
esta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

5
. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0022818-16.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO ALVES

APELADO: SONIA ALVES DINIZ e outros (4)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– ALEGADA
OMISSÃO E
OBSCURIDADE – QUEST
ÕES DEVIDAMENTE
TRATADAS NOS AUTOS – VÍCIO
S
NÃO CONFIGURADO
S
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
s embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

2.
E
mbora apontada a existência do
s
vício
s
de
omissão e
obscuridade no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

3. A
Terceira Câmara Cível analisou todas as questões trazidas pelo embargante ao concluir pela efetiva ilicitude do objeto pactuado no título executado e, a ausência de concordância com as teses suscitadas não demonstra falta de clareza ou obscuridade dos termos do julgado em questão, mas, mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

4
. R
esta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

5
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se
de
E
mbargos de
D
eclaração
o
postos p
or

RONALDO ALVES

contra
o
v.
acórdão
(
ID n. 6342309),
que, à unanimidade,
negou
provimento
ao recurso de RONALDO ALVES
e manteve a sentença que acolheu os embargos à execução opostos por
SONIA ALVES DINIZ
e outros, declarando a nulidade do título exequendo, em virtude da ilicitude de seu objeto (art. 166, II, CC), tornando sem efeito todas as decisões pretéritas que atingiram os direitos patrimoniais dos embargantes.

Em suas razões recursais (
ID n. 6576649)
,
alega a existência d
o

vício

de
omissão
e erro material

no acórdão,

uma vez que
o

embargante efetivamente atuou nos autos do processo nº 2.414/1983, o qual originou o Precatório nº 365/88 como advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB desta seccional (OAB/ES 1.497), entre os anos de 1983 até 1991, antes de ocupar cargo público incompatível com a advocacia.

Sustenta que o título executivo (contrato) é claro ao se referir sobre a remuneração dos serviços jurídicos prestados pelo Embargante em meados dos anos 80, com a finalidade precípua de ajuizar uma ação de cobrança em nome da COENCO (empresa do falecido Manassés Balieiro Diniz), em face do Município de Cariacica.

Salienta que, ainda o Dr. Cícero Alves que figurasse formalmente na condição de causídico desses autos, por razões de conveniência entre as partes na época, todos os serviços jurídicos foram prestados diretamente e pessoalmente pelo Embargante, conforme reconhecido pelo próprio Sr. Manassés Balieiro Diniz no contrato assinado e, também, nas declarações prestadas por pessoas ligadas, oportunamente juntadas aos autos (ID 2381359 – FLS. 228 – 229).

Afirma, ainda, que o Embargante era Procurador do Município de Vitória, ao passo que o processo versava contra o Município de Cariacica, sendo a parte adversa, assim, diferente daquela Fazenda Pública que o remunerava, inexistindo impedimento para o patrocínio dos interesses das Embargadas.

Pugna, assim,
pela correção

d
o
s

vício
s

apontad
o
s
, com a atribuição de efeitos infringentes
aos presentes aclaratórios,
além de reformar as premissas contrárias as provas dos autos, prequestionando a matéria.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso (ID n. 6764113).

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal,
conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

Na origem, foi
foram
opostos embargos à execução extrajudicial por SONIA ALVES DINIZ e outros,
pugnando pel
a declaração de
nulidade do título exequendo, em virtude da ilicitude de seu objeto (art. 166, II, CC), tornando sem efeito todas as decisões pretéritas que atingiram os direitos patrimoniais dos embargante.

Acolhidos os embargos à execução, o apelante/embargante requereu o reconhecimento
d
a validade do título executivo extrajudicial, tendo em vista que os valores devidos e cobrados em execução de título extrajudicial se referem a serviços jurídicos prestados licitamente em período anterior à sua investidura no cargo de Juiz de Direito.

Observa-se que e
mbora apontada a existência do
s
vício
s
de
omissão e
obscuridade no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

O

voto condutor
esclareceu que
“a demanda supostamente patrocinada pelo apelante foi proposta em 1983, sendo que, após 1991, quando o recorrente ingressou na carreira da magistratura, os poderes de representação teriam sido conferidos a outro advogado (César Piantavigna), que teria perseguido o crédito que restara omitido por falta de atualização monetária”.

Restou demonstrado nos autos que
“em 1998, formalizou-se o título que lastreia a execução sob exame, em que figuram como partes a COENCO – COMÉRCIO, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., representada por seu procurador Sr. MANASSÉS BALIEIRO DINIZ, como 1º contratado o Dr. CESAR PIANTAVIGNA e como 2º contratado o Dr. RONALDO ALVES, ora apelante.

Comprovado, ainda, que
“s
omente em 2015, quando já falecido o Sr. Manassés Balieiro Diniz (representante da COENCO), a demanda foi ultimada, tendo os sucessores do extinto realizado sobrepartilha para a atribuição dos devidos quinhões aos herdeiros, procedendo-se, no mesmo ato, ao pagamento do que fora ajustado com o Dr. Cesar Piantavigna no termo apresentado como título executivo nesta demanda”.

Foi consignado, também, a inexistência de
vedação legal para que um ex-advogado receba honorários relativamente ao período em que atuava na função, ainda que, no momento do pagamento, ocupe cargo ou função incompatível com o exercício da advocacia, como no presente caso.

No entanto, com relação ao suposto erro material no acórdão, quando afirma inexistirem documentos que demonstrem a efetiva atuação do recorrente no processo n.º 2.414/1983, que originou o precatório, se deu pela
“declaração do próprio apelante no sentido de que quem patrocinou a causa foi o seu pai, Dr. Cícero Alves, informação parcialmente corroborada pela anotação manuscrita na capa dos autos à fl. 51 (pg. 101 do ID nº 2381354), onde se lê: Cícero, Ricardo, Milton (sem reserva)”.

Além disso, seu impedimento legal para exercer a atividade de advogado à época se dava não em virtude de ter assumido cargo como Juiz de Direito, mas como Procurador do Município de Vitória, cuja legislação vigente à época (art. 85, incisos IV e V, do revogado Estatuto da OAB - Lei n.º 4.215/1963), vedava o exercício da advocacia
“contra as pessoas de direito público em geral e nos processos judiciais ou extrajudiciais, que tenham relação, direta ou indireta, com as funções do seu cargo ou do órgão a que servem”
, explicitando:

[...] Em outros termos,
de 1983 (ano da propositura da ação) a 1991 (ano da posse do apelante como juiz substituto), o recorrente se encontrava impedido de praticar atos na demanda ajuizada em desfavor do Município de Cariacica, de modo que, se assim o fez, agiu em desacordo com o Estatuto da Advocacia então vigente e, por conseguinte, o próprio negócio jurídico originário (contrato de honorários) já se encontrava maculado por nulidade
[...].

Com relação à sua atuação como advogado nos feitos de interesse dos Embargados,
“não comprovou a prática de qualquer ato advocatício para o êxito judicial na demanda da qual proveniente o Precatório nº 365/98, o que corrobora a percepção de que o apelante, de fato, encontrava-se impedido de atuar no feito”,
apresentando peças jurídicas que remontam à década de 1970 e, não, a partir de 1983.

Assim, resta claro que
a Terceira Câmara Cível
analisou todas
a
s
quest
ões trazidas pelo embargante ao concluir pela efetiva ilicitude do objeto pactuado no título executado
e,

a ausência de concordância com as teses suscitadas
não demonstra falta de clareza ou obscuridade dos termos do julgado em questão, mas, mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

Logo, resta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que
inexistem
vícios no acórdão embargado, tendo em vista que os pontos de insurgência apontados pel
o
embargante foram enfrentados por este órgão fracionário de forma suficientemente clara, inexistindo, portanto,
omissão ou
obscuridade a ser sanada nesta via recursal.

A toda evidência, a pretensão voltada à alteração de tal entendimento extrapola a finalidade integrativa dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este órgão fracionário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Por
todo o exposto
, CONHEÇO do embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.